Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO Código de Processo Penal. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 455/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o réu se encontra em local incerto e não sabido, é viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, em homenagem a economia processual, quando há fundamento para o perecimento da evidência.
2. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 64.086/DF, tem temperado a aplicação da Súmula no 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, inclusive, prejudicar o próprio investigado.
3. Recurso conhecido e provido.